Tribunal: STF
Processo: HC 220053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mateus Dias de Oliveira de Almeida em favor de Francismary Ferreira Leite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 727.310/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



    Declara que a paciente é primária e tem bons antecedentes. (p. 3)



    Afirma que a paciente foi citada por edital em ação penal proposta na comarca da Capital de São Paulo, constituiu patrono nos autos, declinou seu endereço e solicitou a expedição de carta precatória para que seu interrogatório fosse realizado na comarca de seu domicílio. Todavia, teve sua revelia decretada e a instrução encerrada sem que fosse interrogada. (p. 6)



    Alega que a revelia não poderia ter sido decretada, pois a defesa da paciente por duas vezes teria solicitado seu interrogatório na comarca de seu domicílio, pedidos que nunca teriam sido apreciados pelo juízo processante. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular a sentença, desconstituir os efeitos da revelia e determinar a realização do interrogatório da paciente em seu domicílio por carta precatória, ou, subsidiariamente, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal.



    No Superior Tribunal de Justiça, foi concedida de ofício a ordem apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de declaração de nulidade da sentença condenatória ou, subsidiariamente, de modificação da dosimetria da pena. Crime de associação ao tráfico. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal. Ausente flagrante ilegalidade, o writ não tem como ser conhecido. 2. No tocante à suposta nulidade decorrente da decretação da revelia da ré na origem, tem-se que, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, em compasso com o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. E, aqui, em estreita via mandamental, a defesa não comprovou o prejuízo decorrente da suposta nulidade, conforme previsão do art. 563 do CPP, não bastando para a demonstração de prejuízo a condenação em si, e, também, não se desincumbiu, por argumento contundente, em demonstrar em que teria sido diferente o juízo quanto à responsabilização penal da ora paciente, caso não ocorrida, em tese, a suposta nulidade. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, pois a ré fazia parte de organização criminosa ligada ao PCC, a qual tinha expressiva e decisiva participação no tráfico de drogas presente em diversas localidades da Cidade de São Paulo e do litoral do Estado. 5. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem”(eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido.  



    Na espécie, verifico que este HC trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que o processo transitou em julgando no dia 28.9.2021. 



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...) 2. O contexto fático declinado pela instância ordinária destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. De acordo com os autos, além do entorpecente apreendido (617,27 gramas de maconha), o Tribunal local destacou que Os relatórios de investigação demonstram que o réu mantinha uma ampla rede de aquisição e fornecimento de drogas, inclusive cogitando maneiras de cobrar violentamente os usuários que deixaram de pagar grandes quantidades de drogas adquiridas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 211.195 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022)



    Mesmo que assim não fosse, razão não assiste a defesa sobre a alegação de nulidade decorrente da decretação da revelia. A sentença assim trata do tema:



    “Por fim, afasto a preliminar de ausência de revelia da ré Francismary.



    Devidamente citada e tendo constituído advogado nos autos, Francismary, já ciente da existência da presente ação penal, bem como da audiência que havia sido designada, optou por não comparecer à solenidade e, tumultuando a marcha processual, ainda revogou o mandato de seu defensor originário e, de última hora, comunicou a mudança de seu endereço residencial para outro Estado da Federação (fls. 1280/1282).



    Entendendo haver nítida demonstração de que pretendia tumultuar o curso da ação penal, foi decretada a prisão preventiva de Francismary que, mantida em sede de Habeas Corpus pela Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1313), ao depois foi revogada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 1319/1322).



    Ainda que assim não fosse, incide na espécie o princípio geral de direito segundo o qual é vedada a invocação de nulidade pela parte que lhe deu causa, que tem perfeita aplicação na espécie, onde, repita-se, a ré, ciente da ação penal quando ainda residia no distrito da culpa (fls. 1.105), decidiu, por livre e espontânea vontade, se mudar para outra localidade. Prejudicada a audiência, de qualquer modo, redesignou-se a solenidade e ela e seu defensor, devidamente cientes da nova data, preferiram não comparecer ao ato, alegando o causídico, inclusive, que não teria reperguntas a fazer (fls. 1390/1391).



    Assim, como não compareceu à audiência, embora devidamente ciente dela, não restou outra solução que não decretar a revelia a ré Francismary.



    Nesse contexto, não há que se falar em ‘impedimento ao direito constitucional de autodefesa’ da acusada, pois ela obteve ciência do local e do horário em que o ato seria realizado e, ao não se fazer presente, escolheu por não exercer tal direito (fls. 1390/1391), sendo o fato de ela residir em local distante circunstância de somenos importância se confrontada com a gravidade da acusação que lhe foi dirigida”. (eDOC 3, p. 10)



    O acórdão da apelação também rejeitou tal nulidade com base nas seguintes considerações:



    “A preliminar de nulidade apontada pela Defesa de Francismary igualmente não prospera.



    Isto porque, conforme se verifica dos autos, após algumas tentativas frustradas de sua intimação, houve a expedição de Carta Precatória para tal finalidade, pois anunciado pelo Patrono que ela passara a residir em outro Estado. No entanto, ainda que ciente da designação de data para seu interrogatório, Francismary não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia (fls. 1.399/1.400).



    Assim, justa e regular a decretação da sua revelia, com a consequente continuidade da ação penal.



    Neste sentido dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal: ‘O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’. Dessa forma, o não-atendimento injustificado à apropriada citação implica na decretação da revelia do agente e o seguimento dos atos processuais independentemente de sua notificação ou intimação”. (eDOC 2, p. 8)



    Dos trechos acima e das informações dos autos, verifica-se que, após não ter sido localizada no endereço por ela declinado nos autos, a paciente foi devidamente citada por edital da audiência de instrução e julgamento, que ocorreria em 12/04/2019.



    Na sequência, seus advogados foram regularmente intimados. Entretanto, a paciente constituiu novos causídicos um dia antes da audiência (11/04/2019). Os novos advogados requereram a expedição de carta precatória para o interrogatório da ré na cidade onde ela residia na época, no Estado da Paraíba. 



    De acordo com o Ministério Público, tal fato “prejudicou a realização da audiência designada. Tal fato fez com que sua prisão preventiva fosse decretada pelo Juízo de piso na época, revogada pelo c. STJ em sede de habeas corpus, visto que ele entendeu que a ré havia prejudicado deliberadamente o andamento normal do curso processual, impedindo a realização da audiência designada e para a qual ela havia sido devidamente intimada por edital, após não ter sido localizada no endereço que declinou nos autos, e para qual seu advogado anteriormente constituído estava regularmente intimado, tendo este, inclusive, comparecido à audiência e se mostrado surpreso com a nomeação de novo advogado pela paciente.”(eDOC 22)



    Diante do ocorrido, a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para 7.6.2019. A paciente foi novamente intimada, por carta precatória, a comparecer na solenidade sob pena de decretação da revelia. Entretanto, por meio dos novos advogados, requereu a dispensa do comparecimento pessoal na audiência, em decorrência de estar em outro estado da Federação.



     Ressalto ainda do parecer do Ministério Público que “o procedimento legal foi devidamente observado pelo Magistrado singular, o qual decretou a revelia da paciente e nomeou defensor dativo a ela, devendo-se destacar, inclusive, que a ré/paciente teve suas alegações finais apresentadas pelo causídico por ela constituído, não se vislumbrando, portanto, prejuízos concretos para a defesa da ré.” (eDOC 22)



    Por fim, também não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação na fixação da pena-base. Observe a sentença quanto ao ponto:



    “No caso dos autos, aliás, em se tratando de investigação de associação criminosa relacionada com o PCC e com atuação intensa nas zonas norte e leste desta Comarca, a envolver número considerável de investigados, circunstâncias que, somadas à gravidade do crime apurado, justificam o alargamento do prazo de diligências. 



    [...] incide na espécie o princípio geral de direito segundo o qual é vedada a invocação de nulidade pela parte que lhe deu causa, que tem perfeita aplicação na espécie, onde, repita-se, a ré, ciente da ação penal quando ainda residia no distrito da culpa (fls. 1.105), decidiu, por livre e espontânea vontade, se mudar para outra localidade. Prejudicada a audiência, de qualquer modo, redesignou-se a solenidade e ela e seu defensor, devidamente cientes da nova data, preferiram não comparecer ao ato, alegando o causídico, inclusive, que não teria reperguntas a fazer (fls. 1390/1391). Assim, como não compareceu à audiência, embora devidamente ciente dela, não restou outra solução que não decretar a revelia a ré Francismary. 



    (...)



    Neste mister, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei de Drogas, verifica-se que os réus Rennan, Francismary, Rogério, Igenio, Samuel, Edson, Daniele, Mychell, Roberto, Juliana e Agnaldo tinham expressiva e decisiva participação no tráfico de drogas, alcançando eles, com a atividade criminosa, diversas localidades da Cidade de São Paulo e do litoral do Estado, demonstrando, com isso, periculosidade acima da média e que suas condutas causavam inúmeros e enormes malefícios à sociedade, razão, pela qual, fixo-lhes a pena-base em5 anos de reclusão e 1166 dias-multa.”



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente